Tribunal: TJES
Processo: 5000791-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRESERVAÇÃO D
A
ORDEM PÚBLICA.
ATRIBUTOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE,
DENEGADA.

1.
N
ão h
á
prova de que
a tese
de ilegalidade da prisão preventiva
articulada no presente
writ

tenha sido direcionada previamente ao Ju
í
z
o singular,
sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos
,
que tende a suprimir uma instância.

Também não se trata de hipótese de
flagrante ilegalidade,
de
abuso de poder ou
de
teratologia,
aptas a justificar a concessão da ordem de ofício.

2.
Como se sabe, o

rito célere
d
o
remédio heroico
não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas,
sendo certo que
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente indícios suficientes desta.

3.
Em relação
aos atributos do paciente, é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4
.
A
pós consulta realizada no sistema processual deste Tribunal de Justiça, verifi
cou-se
a decretação de nova prisão preventiva em desfavor do paciente nos autos nº 0000101-06.2023.8.08.0043, julgado perante o Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, pela suposta prática de crime previsto na Lei de Drogas, afastando a tese de ausência de
periculum libertatis
.

5
.
Ordem
parcialmente conhecida e nesta parte,
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denego a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000791-45.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: VANESSA FERREIRA CANTUARIA MARTINS - MG175122-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00791
-
45
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
D
A 2ª VARA DE
SANTA
MARIA DE JETIBÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

C
onforme relatado, c
uida-
se

de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado

em favor
de
LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES
,
em razão de suposto ato coator imputado
ao Juízo d
a 2ª Vara de
Santa Maria de Jetibá n
os autos da
Ação Penal
nº
0000
031
-
81
.2022.8.08.00
56
.

O

impetrante
afirma
que: I) a autoridade policial representou perante a autoridade coatora o indiciamento do paciente, sustentando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) em momento posterior, o Ministério Público opinou favoravelmente
pela prisão
; III)
foi decretada a prisão preventiva,
com
o
fim de
garanti
r
a ordem pública
em decisão despida de fundamentação
;
IV
)
a Lei nº 5.349/67 introduziu modificações
relevantes
no art. 312 do CPP, extirpando o caráter de compulsoriedade da prisão preventiva, sendo esta medida excepcional; V) embora haja indícios suficientes de eventual participação no crime, não se constata a efetiva necessidade de encarceramento provisório; VI) a denúncia deve ser considerada inepta, pois sequer narra a questão da associação para o tráfico, até porque
as drogas
foram encontradas com pessoas diversas
e
e
m
lugares distintos, sendo incabível o aditamento;
VII) o reconhecimento do acusado se deu
por
fotos
em preto e
branc
o
, com imagens ruins e realizado por pessoas não habilitadas, violando
a norma d
o art. 226 do CPP; VIII) a única prova de autoria se deu
através
d
o reconhecimento pessoal da vítima, que ocorreu de forma equivocada; IX) o acusado não concorreu para a prática do
s
delito
s
tipificado
s
no art. 157, §2º, II, do CP
e
art. 33 c/c art. 40, IV e VI,
ambos
da Lei nº 11.343/06, sendo certo que nada foi encontrado com o
mesm
o;
X) ilicitude da
confissão
colhida pelos policiais militares,
obtida mediante
tortura.

Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem.

Foi indeferido o pedido liminar (ID 7
202635
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7
906888
).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 7
968452).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o remédio constitucional
do
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Outrossim
, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

R
eporta
ndo-m
e aos autos, verifico não haver prova de que
a tese
de ilegalidade da prisão preventiva
articulada no presente
writ

tenha sido direcionada previamente ao Ju
í
z
o singular,
sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos
,
que tende a suprimir uma instânci
a,
não podendo me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.

Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Também não se trata de hipótese de
flagrante ilegalidade,
de
abuso de poder ou
de
teratologia,
aptas a justificar a concessão da ordem de ofício.

Destaco que o
rito célere
deste remédio heroico
não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas,
sendo certo que
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente indícios suficientes desta.

Em relação
aos atributos do paciente, é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Por fim,
destaco que
após consulta realizada no sistema processual deste Tribunal de Justiça, verifiquei a decretação de nova prisão preventiva em desfavor do paciente nos autos nº 0000101-06.2023.8.08.0043, julgado perante o Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, pela suposta prática de crime previsto na Lei de Drogas, afastando, assim, a tese de ausência de
periculum libertatis
.

Diante do exposto,
conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)